Tribunal: TJMT
Processo: 1005527-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005527-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TIAGO VENICIUS PEREIRA PASSOS (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: ELEUZA DA SILVA BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ELEUZA DA SILVA BARBOSA, segregada cautelarmente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c o artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal [homicídio praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT [autos de prisão em flagrante n. 7683-64.2019.811.0059 – Código 124225].
O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva foi decretada em 24 de dezembro de 2019, sem a realização da audiência de custódia até a presente data; 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar consiste em ilações abstratas e genéricas, e não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão; 3) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva; 4) agiu em legítima defesa, tendo em vista que apenas reagiu às agressões da vítima, razão pela qual é possível a aplicação do benefício contido no artigo 310, §1o, do Código de Processo Penal [concessão de liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório em juízo] ou, caso entender necessário, as cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal; 5) possui predicados pessoais favoráveis, que a autorizam a responder ao processo em liberdade.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, passível de ser demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 24 de dezembro de 2019, por volta das 12h 25min, numa residência particular localizada na BR-MT 437, Distrito de Santo Antônio do Fontoura, em São José do Xingu/MT, em razão do suposto cometimento do crime de homicídio simples, praticado contra a vítima FRANCISCO SOARES MELO.
Valho-me do boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais da Delegacia de São José do Xingu /MT para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão da paciente, verbis:
“Esta guarnição de serviço foi acionada pelo Senhor Eliomar Souza Ramos, que relatou que a senhora Eleuza tinha esfaqueado o senhor Francisco, por conta de uma discussão; QUE diante dos fatos expostos, esta guarnição de serviço, juntamente com o apoio da Guarnição de Vila Rica, composta pelo SDPM Hevandro e SDPM França se deslocou até o local onde se deparou com a vítima sentada em uma cadeira sangrando com um corte nas costas, aparentemente provocado por uma faca que estava na pia da área da residência, imediatamente foi dado voz de prisão à suspeita que estava no local, enquanto a guarnição de apoio se deslocou até o PSF no intuito de localizar a ambulância para atender a vítima; QUE como não obteve sucesso o comunicante do crime se prontificou a levar a vítima até o pronto-atendimento (PSF), onde essa guarnição, juntamente com o comunicante se deslocou até o PSF para que a suspeita também recebesse atendimento médico, pois estava com ferimentos na mão direita e na parte interna da boca; QUE, segundo ela, os ferimentos foram provocados pelas agressões de seu esposo, a vítima foi devidamente atendida pelo médico de plantão e enfermeiros, mas segundo o médico ele não resistiu aos ferimentos e veio à óbito; QUE, posteriormente a suspeita foi conduzida até o NPM do Distrito de Santo Antônio do Fontoura para confecção do boletim de ocorrência, também foi feito contato com a conselheira tutelar Elcia Tavares para que fosse tomada as devidas providências cabíveis, pois, no local, se encontrava o filho da suspeita com a vítima, que é menor de idade” (doc. digital n. 36283472).
Quanto à ausência da audiência de custódia da paciente, a excepcionalidade foi devidamente justificada nos autos, tendo a autoridade judiciária consignado que deixou de realizá-la, pois se encontrava “respondendo em recesso forense pela Comarca de Porto Alegre do Norte – MT, e ainda, ao passo que, a Coordenadoria de Tecnologia de Informação do Egrégio Tribunal de Justiça desse Estado, em e-mail datado de 28/08/2017, informou a todos os Magistrados do Estado que “não dispomos de meios estruturados e seguros para a realização de audiência de custódia por videoconferência. Os padrões de qualidade mínimos para este tipo de atividade ainda serão testados sob os recursos tecnológicos disponíveis em cada localidade”, o que torna inviável a realização da mesma neste momento” (doc. digital n. 36273975).
A despeito da preocupação da autoridade judiciária na concretização da audiência de custódia para a oitiva primeva da paciente, a falta da realização da solenidade – por se tratar de mera irregularidade – não contamina a ordem de prisão cautelar, máxime porque o Superior Tribunal de Justiça compreende que “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante” (STJ, HC 379.894/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/02/2017).
No que concerne à falta de fundamentação da decisão constritiva e da ausência dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, verifico que o Juízo singular, à vista da existência da materialidade e indícios de autoria delitiva, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...]
In casu, em observância às peças que instruem os autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, declaração da vítima, declarações dos Policiais Militares, vislumbra-se que recaem sobre a Indiciada, fortes indícios de autoria e materialidade de crime tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal, destacando que, para a decretação da prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pela análise do procedimento, se fazem presentes (fumus comissi delicti).
Em relação ao periculum libertatis, tem-se que a segregação cautelar é necessária com base na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta da conduta praticada pela Indiciada, na medida em que utilizando-se de uma faca ceifou a vida da vítima; e ainda, pela conveniência da instrução criminal, para melhor elucidação/verificação do ocorrido, incluindo a oitiva do menor de idade informado nos autos (com a segregação da Indiciada, impossibilitará seu contato com o menor que, em tese, estava na residência no momento do crime).
Assim, presente circunstância idônea apta a justificar a medida extrema, inviável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FRAGRANTE EM PREVENTIVA da Indiciada ELEUZA DA SILVA BARBOSA com fundamento no artigo 312 e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.” (doc. digital n. 36273957).
Em relação aos fundamentos da prisão preventiva do paciente, não obstante a constatação do fumus comissi delicti, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o periculum libertatis, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.
Como se vê, o juízo singular não fez qualquer individualização da conduta atribuída à paciente, justificando a prisão em elementos ínsitos ao próprio tipo penal infringido, como também na ilação de que ela, em liberdade, poderá atrapalhar as investigações, notadamente a oitiva de seu filho, que é testemunha presencial dos fatos.
Em nosso sistema, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do CPP.
Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Diante de um juízo positivo de necessidade, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Percebe-se, claramente, que não há nenhuma base empírica que possa autorizar, pelo menos por ora, a prisão preventiva da paciente pelos fundamentados aventados pela autoridade coatora.
Conquanto cediço, não custa demais lembrar, que neste campo não há espaços para especulações sobre a possibilidade de o agente turvar as águas da instrução. O juízo há de ser de probabilidade, sempre assentado em provas concretas existentes nos autos.
E na decisão guerreada não há uma palavra sequer quanto à verificação nos autos de qualquer fato que permita extrair a conclusão de que a paciente, em liberdade, frustrará a dinâmica do ordenamento jurídico.
Além disso, o impetrante juntou ao caderno processual digital, a declaração confeccionada pelo Conselho Tutelar do Distrito de Santo Antônio do Fontoura – Município de São José do Xingu/MT –, comprovando que o menor de idade permaneceu sob os cuidados de sua madrinha, até o dia 11 de fevereiro de 2020, e, a partir desta data, foi encaminhado aos cuidados de seu irmão, o qual reside – conforme declarado pelo impetrante – em Goiânia/GO (doc. digital n. 36273988).
De mais a mais, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício verifiquei que a única ação movida em desfavor da paciente se refere aos autos n. 2782-97.2012.811.0059 (Código 43049), em que foi instaurado Termo Circunstanciado para apurar a prática do crime de desacato; contudo, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade da paciente, ante a decadência do direito de representação da vítima.
Portanto, a primariedade deve ser sopesada em seu favor.
Além disso, não há demonstração de ameaças ao interesse do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), sendo bastante a imposição de medidas cautelares diversas para esse fim.
Colho da jurisprudência:
“[...] O Juiz de primeiro grau entendeu devida a prisão preventiva do recorrente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão dos seguintes fundamentos: a) ausência de "indicativos seguros" da vinculação dos pacientes com o distrito da culpa; b) ausência de comprovação de ocupação lícita; c) presença do risco de se frustrar a aplicação da lei penal, por não haver garantias de que os autuados, uma vez postos em liberdade, não frustrarão o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. A decisão que suprime a liberdade individual para garantia da ordem pública não pode se limitar à reprodução de ato normativo e a ilações genéricas, mas deve evidenciar a periculosidade do acusado, com fundamento nos elementos concretos do caso, ante a exigência de que as decisões judiciais sejam motivadas, máxime quando se cuida de ato que interfere na liberdade humana, objeto de especial proteção. Em relação à garantia da ordem pública, o decreto prisional apresentou argumentação genérica e convicção firmada a partir da gravidade abstrata do crime [...] e, no que se refere à aplicação da lei penal, os fundamentos são lastreados em presunções desacompanhadas da indicação de elementos concretos que as justifiquem. Ordem concedida para, em relação ao primeiro paciente, confirmar os efeitos da liminar e cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de nova decretação da cautela, se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade, ou de imposição de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. Em relação ao segundo paciente, habeas corpus prejudicado pela perda superveniente de objeto” (HC 332.457/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016)
Desse modo, constatado que a prisão preventiva não se mostra adequada às finalidades do processo e da ordem pública, que podem ser preservadas por outras medidas cautelares, DEFIRO a liminar vindicada em favor de ELEUZA DA SILVA BARBOSA, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrada, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do Distrito de Santo Antônio do Fontoura/MT e nem da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
g) não se aproximar do seu filho, o menor Danilo Barbosa Soares Melo, nem com ela manter qualquer tipo de contato.
Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que com base em fundamentação concreta e idônea.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.